Tribunal: STF
Processo: HC 72699
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.  ATENTADO   VIOLENTO   AO  PUDOR.
REPRESENTAÇÃO.  DEMONSTRAÇÃO DE  INTERESSE  DO OFENDIDO.  AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A  representação prescinde  de rigor  formal. E suficiente a
demonstração  inequivoca  do   interesse  do  ofendido,   ou  de  seu
representante  legal, para que tenha inicio a ação penal. Ausência de
constrangimento ilegal.
Habeas corpus indeferido.